Tribunal: TJDFT
Processo: 0733522-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. INCONSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição quando a materialidade e a autoria do fato ficaram devidamente demonstradas. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos.
2. Incabível a desclassificação para o artigo 28, da Lei de Drogas, quando o vasto acervo probatório demonstra, de forma coesa e harmônica, a materialidade e a autoria delitiva do agente na prática do crime de tráfico de drogas.
3. Deve ser mantida a dosimetria da pena quando estabelecida segundo os critérios legais e jurisprudenciais.
4. Recurso conhecido e desprovido.